Tribunal: CARF
Processo: 10880.906146/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906146/2008-11
ACÓRDÃO
1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declaração de
compensação retificadora de declaração de compensação original, relativas à compensação de
débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ oriundos de retenções na fonte do
imposto de renda.
A justificativa do Despacho Decisório não foi possível confirmar o valor pleiteado
pelo contribuinte, já que o valor declarado em DIPJ não correspondia ao valor pleiteado a título
saldo negativo de IRPJ.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: que os valores pleiteados a título de compensação
guardariam correspondência com o saldo negativo pleiteado na declaração de compensação
retificadora; que junta comprovantes de informes de retenções para demonstrar a totalidade do
crédito pleiteado.
Na DRJ, em análise à manifestação de inconformidade, preliminarmente, concluiu-
se pela converção do julgamento em diligência, para reapreciação do pleito e instrução
complementar para permitir o julgamento da matéria e confirmar/infirmar os valores constantes
nos informes de rendimentos a título de saldo negativo de IRPJ. O Relatório de Diligência
evidenciou que partes dos informes de rendimentos foram confirmados, mas a menor que o
pleiteado em compensação. Regulamente intimado da diligência, o contribuinte apresentou
petição complementar, reafirmando o direito creditório integral, conforme manifestação de
inconformidade, acrescentando que a empresa presta serviços a órgão públicos sujeitos à
retenção na fonte de IRRF. Também apurou receita bruta composta de prestação de serviços,
referenet às vendas de mercadorias. Ainda, salienta que apurou prejuízo fiscal, e que houve
recolhimento de débito de estimativa. Assim, o montante de antecipações no ano calendário
discorrido resulta da soma de retenções na fonte e de estimativa, o que deveria ser considerado
na diligência, especialmente considerando os livros fiscais e contábeis do contribuinte. Contudo, a
autoridade de origem não identificou comprovante do pagamento de estimativas informado pelo
contribuinte, mantendo parcialmente o reconhecimento do direito creditório (relativo à parte das
retenções).
Contudo, nos termos da conclusão do Relatório de Diligência, o Acórdão combatido,
nos termos do voto condutor, considerou renúncia tácita à discussão de parcela dos créditos
pleiteados pelo contribuinte e, no mérito, reconheceu apenas em parte o direito creditório
alegado.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
3
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado, além de renovar pedido
de conversão do julgamento em diligência.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Logo, tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
O recorrente apresentou declaração de compensação retificadora, visando à
compensação de débitos com créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ, resultante de
retenções na fonte e de pagamentos por estimativa.
A DRJ inicialmente converteu o julgamento em diligência, cujas conclusões
indicaram: a) Parte dos informes de rendimento foi confirmada, mas em valor inferior ao
pleiteado; b) Não foram localizados comprovantes dos recolhimentos por estimativa que o
contribuinte alegava compor o saldo negativo.
A seu turno, o então impugnante, em petição complementar, afirmou:
Com o devido respeito, o r. despacho é de uma precariedade de dados, pois o
mesmo apenas informa que foram apuradas receitas no código 1708 as quais
montaram em R$ 22.252.349,94 e, portanto, o crédito de IRRF seria de R$
338.308,44.
A Impugnante, no ano de 2003, apurou uma receita bruta no valor de R$
45.263.772,30, sendo R$ 39.211.496,91 de serviços (FICHA 6A linha 08) e R$
6.052.275,37 (FICHA 6A linha 07) referente à venda de mercadorias. Desse valor, a
Impugnante apurou prejuízo no montante de R$ 14.441.202,32. Das receitas
auferidas, houve retenção na fonte de IRRF e antecipação recolhida no valor de
R$ 187.475,85. Em relação às retenções estas montaram em R$ 338.308,44, a
qual somada à DARF de antecipação do mês de janeiro de 2002, monta em
crédito no montante de R$ 525.784,29. Outro ponto, não foram analisados
documentos relativos à escrita fiscal, tais como, livros, notas fiscais, LALUR ou
qualquer outro conforme determinado na r. decisão que converteu o julgamento
em diligência1. Não obstante, a empresa presta serviços à órgãos públicos, os
quais retém IRRF no código 6190 à alíquota de 4,80%. Como se observa, a
fiscalização ignorou pontos essenciais e necessários ao cumprimento da r. decisão
e, portanto, deve ser refeita ou, pelo menos, contemplar a antecipação do mês de
janeiro de 2002 (R$ 187.475,85) a qual, com o crédito apurado pela fiscalização é
suficiente para a garantia do direito ao crédito.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
4
(...) Ante o exposto, vem a Impugnante requerer seja conhecida e provida sua
Impugnação para reconhecer o direito ao crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
de 2002 no montante de R$ 537.664,02, o qual é formado pelo IRRF (1708) e
recolhimento da antecipação do mês de janeiro de 2002.
Contudo, o acórdão da DRJ entendeu que teria havido renúncia tácita à discussão
de parte do crédito e manteve o reconhecimento apenas parcial do valor, com base nos informes
confirmados. E, nesse aspecto, tenho que concordar com o acórdão recorrido, conforme abaixo se
extrai do voto condutor, que concordou expressamente com o resultado da diligência:
O requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 781.240.011, de 12/08/2008 (fl. 2) que resultaram
na negativa de homologação das compensações declaradas.
No plano do mérito, consoante antecipado no tópico precedente, o contribuinte
protestou, inicialmente, a validação do montante do saldo negativo apurado no
ano-calendário de 2002, composto da soma dos valores de retenções na fonte do
imposto de renda do ano de referência (fls. 11/14).
Não obstante isso, concluído o procedimento de diligência, o interessado efetuou
a mudança da formatação dos elementos de composição do saldo negativo,
restringindo-se ao montante dos valores confirmados a título de IRRF (R$
338.308,44) acrescido do débito de estimativa calculado em janeiro/2002 (R$
187.475,85).
Defronte esse panorama, passa-se à análise do pleito considerando-se, inclusive,
as inferências finais trazidas em relatório conclusivo firmado pela Equipe Regional
da RF08 em atendimento de diligência fiscal solicitada pelo órgão de julgamento
de primeira instância.
Cumpre instar, primeiramente, que as informações coletadas a partir da análise
do crédito oriundo do saldo negativo veiculado no PER/DCOMP no
36034.75748.220906.1.7.02-8976 (fls. 9/16), evidenciam que a pessoa jurídica
levou a efeito a opção pelo regime de tributação com base nas regras do Lucro
Real anual.
O regime do Lucro Real consiste no resultado oriundo do montante do lucro
líquido apurado na escrituração contábil, com observância das normas da
legislação comercial, ajustado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, pelas
adições, exclusões e compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
Sob esta perspectiva, as pessoas jurídicas que ingressaram nesse de regime de
apuração do imposto sobre a renda poderão exercer opção pela incidência
tributária na forma trimestral ou anual.
Particularmente em relação ao saldo do tributo apurado em 31 de dezembro do
anocalendário (Lucro Real anual), na hipótese de aferição de saldo negativo do
imposto de renda no respectivo período, a importância poderá ser utilizada para
exercício de compensação, a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
encerramento do ano de referência, assegurando-se, inclusive, a alternativa de
ingresso de pedido de restituição.
As regras de aferição do ajuste anual para cálculo do saldo a pagar do tributo ou
eventual crédito do imposto sobre a renda para as pessoas jurídicas optantes pelo
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
5
regime do Lucro Real anual encontra respaldo nos dispositivos expressos nos arts.
2o e 6o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (destacou-se)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(destacou-se) I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os
limites e prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art.
3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; II - dos incentivos fiscais de
redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III -
do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; IV - do imposto de renda pago na
forma deste artigo. (...)
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será: (destacou-se)
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega
da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
(destacou-se)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o §3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.”
A modalidade de crédito em referência constitui-se formalmente no momento do
levantamento do Balanço Patrimonial elaborado com base na escrituração
contábil firmada com observância estrita das convenções e normas contábeis e
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
6
seus princípios geralmente aceitos e da ordem jurídica específica inserta no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99 – art. 251 a 274), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
A apuração anual do tributo se demonstra, ao final do ano-calendário,
contrapondo-se o IRPJ devido pela pessoa jurídica e os seus valores antecipados
do imposto ao longo do ano, resultando na ocorrência de saldo a pagar, na
redução à zero do imposto devido ou na constituição de um indébito tributário
passível de exercício do direito de restituição ou de compensação após o
encerramento do ano-calendário.
Em teoria, portanto, a composição de eventual apuração de saldo negativo de
IRPJ inaugura-se pelo montante do imposto devido após deduções outorgadas
pela legislação específica, reduzido de antecipações mensais do imposto de renda
computadas no decurso do exercício financeiro, quais sejam:
(a) retenções na fonte de imposto de renda;
(b) pagamento de débitos de estimativas mensais com DARF;
(c) extinção de débitos de estimativas mensais via PER/DCOMP.
Neste panorama, a princípio, a apuração do saldo reivindicado na manifestação
de inconformidade demanda a plena e adequada substanciação, de forma
coerente, da escrituração contábil e fiscal firmada pela pessoa jurídica
interessada, bem assim a consolidação desses fatos jurídicos nas respectivas
demonstrações financeiras do exercício financeiro objeto da auditoria interna.
Sob esse cenário, impede registrar que o exame conclusivo da fase contenciosa do
procedimento precedeu da conversão do julgamento em diligência firmada no
Despacho no 14/2011 – 7a Turma DRJ/SP1, de 28 de janeiro de 2011 (fls. 127/128)
para suplementação documental e instauração de nova avaliação do caso
concreto à luz do acervo documental e esclarecimentos adicionais reportados na
peça de defesa do contribuinte.
A observância da técnica adotada na execução da auditoria interna requisitada
pelo órgão de julgamento mostra que a autoridade tributária designada para
cumprimento da diligência fiscal seguiu de forma coesa com a lógica aplicada no
âmbito Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se retira
da interpretação dos enunciados das Súmulas CARF no 80 e 143, abaixo
reproduzidas, dispensando-se a obrigatoriedade de confronto com os livros fiscais
e contábeis ante a manifesta perda de interesse do contribuinte na defesa dos
valores de retenção na fonte não confirmados no desfecho da ação fiscal
instaurada para execução da diligência fiscal:
Sumula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020,
publicada no DOU de 18/12/2020).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
7
Dentro desse cenário, a análise desenvolvida mediante contraste dos valores
descritos na DCOMP eletrônica no 36034.75748.220906.1.7.02-8976 (fls. 11/14) e
o acervo probatório carreado aos autos combinado com as informações
declaradas pelas tomadoras de serviço, resultou na confirmação parcial dos
valores das antecipações provenientes de IRRF sobre serviços prestados
computados na aferição do montante do saldo negativo de IRPJ.
Outrossim, no tocante aos valores efetivamente confirmados de retenção do
imposto de renda baseados nos comprovantes de rendimento anual e nas
informações transmitidas em DIRF pelas fontes pagadoras (R$ 338.308,44),
concluiu-se evidenciado o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos
auferidos nas transações de prestação de serviço, ou seja, em simetria e
correspondência com os valores dos rendimentos tributáveis declarados pela
fonte pagadora:

Noutra via, conquanto não indicado nas parcelas de composição do saldo
negativo de IRPJ declarado na DCOMP eletrônica no 36034.75748.220906.1.7.02-
8976, a análise feita pela autoridade tributária certificou que não houve prova
extinção por pagamento do débito de estimativa de janeiro/2002 (R$ 187.475,85),
mormente porque sequer acompanhou a petição aditiva (fls. 168/171) com o
suposto comprovante de quitação da aludida antecipação mensal, muito menos
qualquer registro nos sistemas administrados pela RFB:

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
8

Advirta-se ainda que a ratificação da inexistência de pagamento ou outra
modalidade extintiva do débito de estimativa de janeiro/2002, igualmente,
dispensava o exame da escrita comercial formalizada pelo contribuinte.
Exatamente em razão de tais circunstâncias, pronunciou-se no arremate do
relatório conclusivo instrumentado no Despacho de Diligência DRJ – ANA-EQ2-
DAT-IRPJCSLL, formulado pela Equipe Regional de Reconhecimento de Direito
Creditório IRPJ e CSLL em 25 de maio de 2021 (fls. 179/188), pela redução do valor
do saldo negativo declarado no DCOMP eletrônica no
36034.75748.220906.1.7.02-8976. consoante excerto abaixo:

Dessa forma, a instrução processual indica que a defesa não se revela composta
de prova inequívoca hábil e idônea que ratifique a existência e validade do
montante do saldo negativo reivindicado pelo contribuinte.
Nesse sentido, vale ressaltar que a negativa de homologação da compensação
declarada, no todo ou em parte, pressupõe a inversão do ônus da prova ao
requerente para que traga alegações motivadas e apoiadas em suporte fático de
natureza documental que evidencie cabal e irrefutavelmente a legitimidade de
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
9
suas objeções à decisão administrativa, ou seja, as provas oferecidas a exame
perante o órgão julgador devem corroborar no escopo de viabilizar a formação da
convicção acerca da perda da eficácia jurídica do despacho decisório.
Por sinal, o ônus da prova incumbe ao autor: quanto ao fato constitutivo do seu
direito (art. 373, da Lei no 13.105, de 16/03/2015 - Novo CPC), ou seja, as
evidências tendentes à demonstração da verdade material devem ser exercidas
de forma satisfatória e eficaz, sob pena de restar prejudicado o pleito defronte a
aparente falta de liquidez e certeza do indébito tributário. Na esfera
administrativa, este aspecto concernente ao ônus probante subjetivo apresenta-
se manifestamente amparado pelos termos do §3o do art. 9o do Decreto-lei no
1.598, de 26/12/1977 combinado com o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/1999,
ressalvada a hipótese firmada no art. 37 do mesmo diploma legal, disposições
estas corroboradas na redação em vigor do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da
União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e
outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:
“CAPÍTULO V DAS PROVAS
Art. 24. São hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova
admitidos em direito (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, art. 332). Parágrafo
único. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios
ilícitos (Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 30). (...)
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, §1o). Parágrafo único.
Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto no 1.598, de 1977, art 9o, §3o).
(destaque-se)
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de
1999, art. 37).”
Instaurada a fase litigiosa do procedimento nota-se que o requerente não
promoveu a apresentação de acervo documental necessário e suficiente para
induzir a execução de uma análise ampla e fidedigna da pertinência da totalidade
do saldo negativo de IRPJ declarado no PER/DCOMP no
36034.75748.220906.1.7.02-8976.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
10
Sem embargo das conclusões precedentes, acrescente-se que o apoio de defesa
pautado em meras alegações desacompanhadas de acervo documental
competente, não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e
formalidades disciplinados para o Processo Administrativo Fiscal, porquanto
compulsório seu amparo com a condução de material probante em conformidade
com a legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15 e 16,
inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, que
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é
da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas
com provas consistentes no exercício do ato da impugnação, bem como na
manifestação de inconformidade, consoante se abstrai do excerto abaixo
transcrito:
“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (destacou-se)
Art. 16 - A impugnação mencionará: I- ( ...) II - (...) III - os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. (destacou-se) (...) § 4o - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente
firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem
suas objeções em relação a eventual inexatidão dos fatores determinantes para a
negativa parcial de reconhecimento do crédito pleiteado, consoante a situação
fática e o fundamento jurídico expresso no encerramento do procedimento de
diligência fiscal.
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento do ingresso
da manifestação de inconformidade inaugural ou mesmo na peça de defesa
complementar.
Diante disso, ante as constatações acima detalhadas, imperativo corroborar
parcialmente com a demanda submetida por intermédio da manifestação de
inconformidade com suas alterações reportadas na petição aditiva apresentada
após o encerramento do procedimento de diligência fiscal, reconhecendo-se um
direito creditório limitado ao valor de R$ 338.308,44 (trezentos e trinta e oito mil,
trezentos e oito reais e quarenta e quatro centavos).
Assim, remanesceu o pagamento do débito de estimativa de janeiro/2002 (R$
187.475,85 sem reconhecimento, porque, segundo a autoridade de diligenciada e a própria
autoridade julgadora de piso, esse valor sequer havia sido expressamente questionado em sua
manifestação de inconformidade. Analisando a petição impugnatória, pode-se ver que o
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
11
recorrente a falta de reconhecimento do valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 537.664,02. Evidentemente, ainda que não
expressamente questionado, parece-me claro que o valor referente ao débito de estimativa de R$
187.475,85 compõe esse valor, já que adicionado ao valor de R$ 338.308,44, que foi reconhecido
pela DRJ, nos termos da diligência deprecada, fato que também não foi questionado pela
autoridade julgadora de piso.
Por esse motivo, entendo que deve ser apreciado em nível recursal.
Em sede impugnatória, o contribuinte apresenta DIPJ 2003 (efls.50/107), informe
de rendimentos (efls.112/125). Esses documentos permitiram à autoridade de origem e à
autoridade julgadora de primeira instância reconhecer parcela do crédito pretendido, faltando a
comprovação de R$ 187.475,85 (pagamento do débito de estimativa).
A jurisprudência do CARF é pacífica ao reconhecer que o contribuinte pode
comprovar o direito creditório com base em documentos como: a) Informes de rendimentos das
fontes pagadoras; b) Livros contábeis e fiscais; c) Comprovantes de recolhimento das estimativas.
No mesmo passo, à luz da Súmula CARF n. 143, a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio de DIRF, sendo admitidos outros meios que possam corroborar com a
retenção:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Em outras palavras, a comprovação do crédito tributário favorável ao recorrente
não se faz apenas por meio de DIRFs.
Caberia à Recorrente, portanto, apresentar documentos faltantes para comprovar a
retenção e o oferecimento dos rendimentos à tributação, o que se pode fazer via informe de
rendimentos, mas que não está limitada à DIRF, já que, à luz da Súmula 143 do CARF, já
mencionada, outros documentos suplementares são admitidos.
Deve-se provar, além da retenção, o oferecimento do rendimento retido à
tributação, nos termos da Súmula CARF n. 80, o que pode ser feito através da disponibilização de
documentos e livros contábeis que demonstrem a ligação entre a retenção sofrida e o
oferecimento da receita à tributação, à luz da Súmula 143 do CARF.
Por outro lado, o recorrente acrescenta, em sede de recurso voluntário:
DO MÉRITO:
1. DO CREDITO:
a. INFORME DE RENDIMENTOS:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.759 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906146/2008-11
12
Quanto ao informe de rendimentos, as empresas faltantes foram:
• CNPJ 01.248.201/0001-75; – a empresa não apresentou informe de
rendimentos;
• CNPJ 02.320.032/0002-80 - a empresa não apresentou informe de rendimentos;
• CNPJ 02.340.278/0001-33 - a empresa não apresentou informe de rendimentos;
• CNPJ 04.206.040/0015-02 - a empresa não apresentou informe de rendimentos;
• CNPJ 33.050.196/0001-88 - a empresa não apresentou informe de rendimentos;
• CNPJ 33.166.158/0001-95 - a empresa não apresentou informe de rendimentos.
Com efeito, as fontes que não apresentaram os informes de rendimentos
descumpriram a legislação e, com essa ausência de cumprimento da obrigação
acessória, prejudicaram a Recorrente.
Além disso no caso dos CNPJs 04.206.040/0015-02 e 02.320.032/0002-80 a
DRF/SP analisou o CNPJ filial e é muito comum que empresas informem a
retenção pelo CNJ matriz, assim, a empresa requer que a DRF analise a retenção
pelo CNPJ raiz e não pelo CNPJ estabelecimento.
Desta feita a Recorrente requer seja convertido o julgamento em diligência para
que seja avaliada a retenção pelo CNPJ matriz das fontes mencionadas.
Quanto aos demais CNPJs apontados, a Recorrente requer que o julgamento seja
convertido em diligência, para que as fontes apontadas sejam intimadas a
apresentar os informes de rendimentos em nome da prestadora dos serviços
(Recorrente).
Nada mais controverte a respeito dos valores remanescentes e não reconhecidos
pela decisão de piso e nem junta documentos adicionais que poderiam reverter a decisão de piso.
Nesse aspecto, conforme já assinalado, é ônus do contribuinte a prova da liquidez e
certeza do direito creditório. Ainda que este Julgador se alinhe a uma visão ponderada pela busca
da verdade material e do formalismo moderado, se o contribuinte não traz aos autos o mínimo de
elementos probatórios aptos a indicar a materialidade do direito pretendido, há pouco o que se
fazer além de concordar com o Acórdão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 241
DF CARF MF
Original